Tribunal: STF
Processo: RE 1337818
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal de Ipatinga – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 7, p. 1-3):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - FÉRIAS PRÊMIO ADQUIRIDAS APÓS EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (EC) No 57/2003 - CONVERSÃO EM ESPÉCIE – EXONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 100/2007- INDENIZAÇÃO DEVIDA. - ADMINISTRAÇÃO: ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 



    1 – É devida a conversão em pecúnia de férias ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio não gozadas, em favor daqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração (STF RE nº 721.001/RJ, Tema 635 da repercussão geral). 



    2 – Extrai-se da redação do artigo 31 da Constituição Estadual, que não há distinção em relação ao regime ao qual o servidor encontra-se submetido, de modo que, independentemente da roupagem jurídica de sua admissão, deve o efetivo labor ser considerado para a contagem das férias prêmio, ou seja, o benefício é devido tanto ao servidor ocupando de cargo de provimento efetivo, quanto ao servidor que exerce função pública, como no caso dos que foram admitidos pelo Lei 100/2007, declara inconstitucional. 



    3 – Negar provimento.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, II e IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 5): 



    “A relação objeto da presente demanda é, por conseguinte, tipicamente jurídico-administrativa, decorrente de lei, que foi reconhecida inconstitucional. 



    Assim, pouco importa a origem da contratação - se por contrato temporário sem observância dos requisitos constitucionais (art. 37, IX, CR/88) ou se por designação para função pública decorrente de lei que veio a ser reconhecida inconstitucional (LC n. 100/2007) -, pois o vício que macula a relação é justamente a ausência do concurso público, que se evidencia tanto em um quanto em outro caso.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 9, p. 5):



    “Inexiste o direito ao recebimento de indenização das férias almejadas, posto que tal benefício somente é assegurado aos ocupantes de cargo de provimento efetivo, o que não era o caso da demandante, contratada nos termos da Lei 100, e, portanto, com a declaração de inconstitucionalidade levada a cabo pela ADI 4.876, retornaram à condição de servidores designados.”



    A Presidência da Turma Recursal de Ipatinga/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece, em parte, prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 7, p. 6-7):



    “Extrai-se da redação do art. 31 da Constituição Estadual, já transcrito, que não há distinção em relação ao regime ao qual o servidor encontra-se submetido, de modo que, independentemente da roupagem jurídica de sua admissão, deve o efetivo labor ser considerado para a contagem das férias prêmio, ou seja, o benefício é devido tanto ao servidor ocupando de cargo de provimento efetivo, quanto ao servidor que exerce função pública. 



    Cumpre destacar, nesse sentido, que o exercício de uma função pública decorrente de investidura irregular, como ocorreu no caso da Recorrida torna-a, conforme descreve a doutrina pátria, um agente público putativo. Estes agentes são aqueles “que desempenham uma atividade pública na presunção de que há legitimidade, embora não tenha havido investidura dentro do procedimento legalmente exigido. É o caso, por exemplo, do servidor que pratica inúmeros atos de administração, tendo sido investido sem aprovação em concurso público” (FILHO, J. S. C.. Manual de Direito Administrativo. 28ª ed., 2015, p. 615/616). 



    (…)



    Dessa forma, em que pese a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 100/07 e a superveniente exoneração dos servidores, entendo que os Recorridos exerceram função pública imbuída da presunção de legitimidade da sua efetivação. 



    Logo, impõe-se reconhecer que, tendo exercido função pública durante o período de 2008 a dezembro de 2015, os Recorridos completaram o requisito temporal para aquisição de férias prêmio (cinco anos de efetivo exercício) que, inclusive, não é negado pelo Réu, que apenas afirma não terem eles direito, pelo fato de não serem Servidores Públicos. 



    Neste contexto, constatada a ocorrência de exoneração sem que os Recorridos tivessem usufruído do benefício a que possuíam direito, subsiste o direito de sua conversão em pecúnia.”



    Verifica-se, portanto, que a instância de origem, ao julgar o caso concreto, não decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal.



    É que, mesmo diante da inconstitucionalidade da Lei Estadual 100/2007, declarada no julgamento da ADI 4876, considerou válida a contratação para deferir o pagamento de verbas (férias-prêmio) que não são admitidas, na hipótese, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.256.669-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018).  




    Sendo assim, tratando-se, na verdade, de contrato nulo, a Recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias-prêmio. No entanto, tem ela direito aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, conforme firme jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão recorrido e afastar o pagamento relativo às férias-prêmio à parte recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente